Tribunal: TJSP
Processo: 9000004-51.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Agravo em Execução – Reconhecimento de infração disciplinar Grave – Apreensão de drogas com visitante – Insurgência defensiva – Improcedência – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Gravidade do comportamento que importa perda dos dias eventualmente remidos na fração de 1/3 – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000991720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000004-51.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante SERGIO
DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Poças Leitão, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23437
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em execução no: 9000004-51.2020.8.26.0625
Agravante: Sergio dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taubaté
Agravo em Execução Reconhecimento de infração
disciplinar Grave
Apreensão de drogas com visitante

Insurgência defensiva
Improcedência
Materialidade e
autoria devidamente comprovadas
Gravidade do
comportamento que importa perda dos dias eventualmente
remidos na fração de 1/3 Decisão mantida Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por Sergio dos
Santos contra a r. decisão que homologou a falta disciplinar grave cometida pelo
sentenciado, tendo sido declarada a perda de 1/3 dos dias porventura remidos.
Em suas razões, o reeducando argumentou em prol de sua absolvição,
eis que não teria dado causa à infração disciplinar que lhe fora atribuída. Nesse sentido,
alegou que não teria tido acesso à substância entorpecente, a qual teria sido apreendida
com a chegada da visitante. Subsidiariamente, aduziu a desproporcionalidade da
decretação da perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos.
Apresentada contraminuta ao recurso (fls. 69/72) e mantida a decisão
pelo juízo a quo, vieram os autos a esta Instância, tendo a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo não provimento do agravo (fls. 100/106).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Sergio dos Santos teve
instaurado contra si Procedimento Disciplinar no 222/2017, porque na data de
24/12/2017, nas dependências do Centro de Detenção Provisória
CDP
de São
Vicente, Plácida Cardoso de Araújo Goes, companheira do reeducando, durante visita
que fez a ele, portava substância entorpecente (vinte e quatro porções de maconha),
inserida em alimento destinado ao sentenciado, com o intuito de lhe entregar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Encerrado o referido procedimento disciplinar, a conduta praticada
pelo reeducando foi considerada como de natureza grave, por infringência ao disposto
no artigo 52 da LEP.
Pois bem. Dos documentos que instruem o presente feito, verifica-se
que, a despeito da sua negativa, o reeducando cometeu a infração disciplinar de natureza
grave que lhe foi imposta.
Segundo os relatos dos agentes Ricardo Santos Mota e Marcelo
Silveira Bueno, na data dos fatos, durante regular procedimento de revista junto aos
itens de consumo levados àquela unidade prisional, mediante auxílio do equipamento de
raio x, notaram que algo no interior de alguns lanches chamou a atenção; ao vistoriar
aludidos lanches, Ricardo constatou a presença de substâncias esverdeadas as quais
aparentavam se tratar de maconha; uma vez acionada, a Polícia Militar conduziu a
visitante ao distrito policial para a elaboração de boletim de ocorrência; a visitante era
amásia do reeducando.
Com efeito, sabe-se que as declarações dos agentes de segurança
possuem fé pública conferida pela função exercida, o que favorece a apreciação de suas
oitivas como especial elemento de convicção, principalmente na hipótese de terem sido
uníssonas na pormenorizada descrição do ocorrido, conforme se deu no presente caso.
Ademais, a natureza da substância entorpecente foi devidamente
comprovada por meio do laudo químico-toxicológico (fls. 28), firmado por perito oficial
do Instituto de Criminalística.
No tocante à alegada conduta praticada por terceiro, resulta evidente
que o reeducando, adrede conluiado com sua companheira, cujo ingresso na Unidade
Prisional fora, antes, autorizado por ele, receberia a droga no interior da Unidade
Prisional, sendo irrelevante o destino que seria dado a ela (se para consumo pessoal ou
distribuição/venda a terceiros).
Ademais, a circunstância alheia à vontade dos agentes de não ter a
droga chegado às mãos do agravante se torna irrelevante, já que “pune-se a tentativa
com a sanção correspondente à falta consumada” (artigo 49, parágrafo único da LEP)
Deste modo, evidente a prática da infração disciplinar, não merecendo
provimento o recurso defensivo para absolver o sentenciado pela falta disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cometida eis que a conduta praticada subsome-se a crime doloso previsto na Lei de
Drogas, apto a configurar falta grave, nos termos do artigo 52 da LEP.
Destarte, uma vez configurada a falta grave, mostrava-se impositiva a
revogação de 1/3 (um terço) dos dias porventura remidos, consoante artigos 57 e 127,
ambos da Lei no 7.210/84, com a redação dada pela Lei no 12.433/11, ponderando-se a
gravidade, natureza e circunstâncias do ato de indisciplina, que demonstra do
reeducando a absoluta falta de absorção da terapêutica penal, reclamando do Estado
atuação enérgica.
Portanto, em que pese todo o exposto no recurso defensivo, de
rigor a manutenção da decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante
de
tais
considerações, nega-se provimento ao recurso
interposto, mantendo-se, in totum, a r. decisão vergastada.
Cláudio Marques - relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No 44.270 (3o Juiz)
Desa. Cláudio Marques voto no 23.437 (Relator)
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 9000004-51.2020 - Taubaté
AGRAVANTE:
SÉRGIO DOS SANTOS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Divergi, com a devida venia, do entendimento da douta
maioria, ficando vencido, pois, pelo meu voto, dava provimento ao
agravo, consoante a seguir se verá.
No caso vertente, verifica-se que o reeducando não praticou
qualquer infração disciplinar.
Ele, ouvido no procedimento administrativo, asseverou que
não possuía qualquer substância entorpecente. Relatou que não
pertence a qualquer facção criminosa, esclarecendo, ainda, que
desconhecia que uma de suas visitas, ao que consta, teria tentado
introduzir a substância irregular para a Unidade Prisional.
Os agentes de segurança narraram que a visitante
cadastrada no rol de visitantes do agravante como sua companheira,
portava a substância entorpecente, o qual estava escondida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimento que seria destinado ao sentenciado.
Assim, constata-se que o ora agravante sequer chegou a ser
surpreendido ou teve a posse da substância apreendida.
O sentenciado não estava com a droga em seu poder, a qual
se encontrava na posse de uma pessoa que, supostamente, ainda iria
visitá-lo. Bem por isso que os visitantes e os objetos que eles levam
devem ser revistados e examinados por funcionários do
estabelecimento prisional.
A tentativa de terceira pessoa ingressar no estabelecimento
prisional portando entorpecente, não pode ser interpretada como
conduta ilícita de caráter administrativo que envolva o reeducando.
Seria castigá-lo por conta do que outra pessoa fez, o que é um
absurdo!
E se uma pessoa, a pretexto de visitar um detento, mas que
não gosta dele e pretende prejudicá-lo? É só levar um aparelho de
telefonia celular ou droga e dizer que era para ele. Pronto, seria ele
responsabilizado e punido pela prática de falta grave! Isso é, sem
dúvida, repita-se, um arrematado absurdo.
Portanto, não houve infração disciplinar.
Vê-se, pois, que não era o caso do reconhecimento da
prática de falta, grave ou não, com relação ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessarte, divergi do entendimento da douta maioria e, pelo
meu voto, dava provimento ao agravo, para cancelar a anotação da
falta de seu prontuário e as consequências dela advindas.
É como votei.
POÇAS LEITÃO
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA
1370D2D2
5
7
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
13D4E65C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
9000004-51.2020.8.26.0625 e o código de confirmação da tabela acima.